Tribunal: TJDFT
Processo: 0711196-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711196-22.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MAURONITA TORRES DE OLIVEIRA RECORRIDA: EMPLAVI REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO SOB A ALEGAÇÃO DE EXCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE CÁLCULO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do art. 525, caput do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário da dívida, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 2. O excesso de execução é matéria a ser alegada pelo executado quando da apresentação da impugnação, nos termos do art. 525, § 1o, V do CPC. A rejeição da impugnação, faz com que a matéria seja alcançada pela preclusão. Precedentes. 3. Apesar de o c. STJ orientar-se quanto à natureza de ordem pública de eventuais erros materiais de cálculo e sua possibilidade de correção de ofício pelo Juízo, o presente caso não se enquadra em tal situação. 4. A pretensão da agravante não se resume em correção de erros de cálculo, mas sim, discussão quanto a ser ou não devidas determinadas verbas cobradas pela exequente/agravada, em longo e exaustivo cumprimento de sentença. 5. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica e a razoável duração do processo. 6. Embargos de declaração prejudicados. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V, e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 494, inciso I, e 525, §1o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de correção de ofício do erro material nos cálculos aritméticos, bem como a inexistência de dívida por já ter havido acordo quitado entre as partes. Afirma que faz jus ao crédito indicado e não a recorrida. Assevera que a matéria em discussão não se submete ao instituto da preclusão nem da coisa julgada. Acrescenta que a penhora de verbas de natureza salarial (aposentadoria por invalidez) compromete a sua subsistência e a dignidade de sua existência, bem como necessita arcar com os medicamentos que faz uso por ser portadora de doenças crônicas. Por fim, pede a concessão da gratuidade de justiça e que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome dos advogados AMANDA YURIKA DEGUCHI, OAB/RJ 203.662, e LEONARDO CURSINO RODRIGUES FERREIRA, OAB/DF 60.623 (ID 30872794). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015) (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV, V, e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil” (AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1828359/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/12/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 494, inciso I, e 525, §1o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A pretensão da agravante não se resume em correção de erros de cálculo, como alega, mas sim, discussão quanto a ser ou não devidas determinadas verbas cobradas pela exequente/agravada, em longo e exaustivo cumprimento de sentença (...) Por pretender a reabertura de discussão quanto a ser ou não devidas determinadas verbas cobradas pela exequente/agravada a matéria não se enquadra em correção de erros de cálculos, mas rediscussão de matéria preclusa há muito (ID 64793592, Pág. 2 do processo originário).” (ID 27746489). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados AMANDA YURIKA DEGUCHI, OAB/RJ 203.662, e LEONARDO CURSINO RODRIGUES FERREIRA, OAB/DF 60.623 (ID 28905182 e 30872794). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025